Tribunal: TJMT
Processo: 0023192-65.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0023192-65.2014.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ANULAÇÃO]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS E DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[VIVENSIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.929.761/0002-52 (APELADO), PATRICIA SUEMI ISHIKAWA - CPF: 041.030.469-70 (ADVOGADO), FERNANDO TAKESHI ISHIKAWA - CPF: 198.755.339-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ART. 90, §4º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. TENDO o réu reconhecIDO a procedência do pedido E CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PRESTAÇÃO RECONHECIDA, DE FORMA SIMULTÂNEA, os honorários serão reduzidos pela metade. INTELIGÊNCIA Do art. 90, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que lhe move Vivensis Indústria e Comércio Ltda.,
acolheu o reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo réu e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda do objeto, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a extinção da demanda decorreu diante do reconhecimento e cumprimento da pretensão autoral, de modo que a verba honorária sucumbencial deve ser reduzida pela metade, na forma do art. 90, §4º, do CPC.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Vivensis Indústria e Comércio Ltda. ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de anular os créditos tributários instrumentalizados por meio do Termo de Apreensão e Depósito de Mercadoria – TAD n. 853318-0.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, informando que cancelou a Certidão de Dívida Ativa pela qual o débito objeto da demanda foi inscrito, conforme Decisão Administrativa n. 20142012, motivo pelo qual requereu a extinção do feito, por perda do objeto, bem como a fixação moderada da verba honorária (id. 146623186 – pág. 89/95).

O douto magistrado
a quo
,
acolheu o reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo réu e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda do objeto, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC (id. 146623186 – pág. 113/114).

Irresignado, o apelante sustenta que a extinção da demanda decorreu diante do reconhecimento e cumprimento da pretensão autoral, de modo que a verba honorária sucumbencial deve ser reduzida pela metade, na forma do art. 90, §4º, do CPC.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 90, §4º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”
(negritei)

In casu,
o Estado de Mato Grosso, ora apelante, reconheceu a pretensão autoral e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, conforme demonstrado nos documentos de id. 146623186 – pág. 89/95.

Sendo assim, com a devida vênia, deve ser aplicado ao caso em tela o quanto disposto na aludida norma processual.

Acerca do tema, vejamos a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC/2015 – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida
.

3. Recurso provido.”
(RAC n. 1000332-05.2021.8.11.0107, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – SÓCIO RETIRANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA – REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2
. Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

3. Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 0007869-23.2017.8.11.0006, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.08.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma parcial da r. sentença para, apenas e tão somente, reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE ABRIL DE 2023:

APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS). A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023